Tribunal: TJPA
Processo: 0801419-26.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2021-05-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801419-26.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA DA SILVA PIMENTEL

AGRAVADO: PGM - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM, MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL.
DECISÃO QUE NÃO RECEBEU OS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL PELO NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. INEXISTÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO.
AUSÊNCIA DE RELEVÂNCIA NO PEDIDO DE FORMA A JUSTIFICAR O DEFERIMENTO DO EFEITO PRETENDIDO PELA AGRAVANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe negar provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de dez a dezessete dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um.

Turma julgadora: Desembargadores
Ezilda Pastana Mutran
(Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira.

Belém/PA, 17 de maio de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARIA DA SILVA PIMENTEL visando à reforma da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital que, nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, proc. nº 0028099-68.2008.8.14.0301, ajuizada pelo MUNICÍPIO DE BELÉM, não recebeu os embargos à execução fiscal por entender não preenchidos os requisitos legais necessários ao seu recebimento, por não ter sido garantido o juízo.

Em suas razões constante no Id. 4574707 – págs. 1/14, tece a agravante razões sobre a necessidade da reforma da decisão de 1º grau, pois estaria causando graves prejuízos à sua defesa e que em seus embargos à execução discute a prescrição, nulidade da CDA e demais matérias de ordem pública, questões estas que serão prejudicadas se não forem apreciadas.

Destaca que estão preenchidos os requisitos legais para recebimento e processamento dos embargos à execução fiscal de nº 0851259-09.2020.8140301, conforme aduz.

Discorre sobre a desnecessidade de penhora de bens para ajuizamento de embargos à execução, pois o art. 736 do CPC/15 excluiu de modo explícito a prévia garantia do juízo como uma exigência específica para o ajuizamento da mencionada demanda.

Cita precedentes jurisprudenciais que entende serem aplicáveis ao fundamento que expõe.

Ao final, requer o conhecimento do recurso, a concessão da tutela de urgência e, ao final, o seu provimento nos termos que expõe.

Juntou documentos.

Ao receber o recurso, indeferi o pedido de efeito suspensivo requerido (Id. 4892456 – págs. 1/6).

O agravado apresentou contrarrazões ao vertente recurso
(Id. 4960810 – págs. 1/4)
, refutando as razões do agravo de instrumento e requerendo, a final, o seu desprovimento.

É o relatório do essencial.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal e estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do NCPC/2015, conheço o presente recurso de agravo de instrumento e passo ao seu julgamento de mérito.

Primeiramente, urge salientar que, em sede de agravo de instrumento, o julgamento deve ater-se ao acerto ou eventual desacerto da decisão prolatada em primeiro grau em sede de liminar, evitando-se o quanto possível se adentrar ao
meritum

causae
discutido na demanda principal, cingindo-se o exame da questão impugnada.

Na hipótese específica dos autos, a recorrente interpôs o presente recurso visando à reforma da decisão do juízo “
a quo”
que não recebeu os embargos à execução fiscal interpostos por entender não preenchidos os requisitos legais necessários ao seu recebimento, tal como a garantia do juízo.

Pretende a recorrente ver seus embargos à execução conhecidos e apreciados, com supedâneo no art. 736 do NCPC, o qual permite a defesa sem garantia do juízo.

Pois bem.
Verifico não assistir razão à agravante, uma vez que
não se aplica às execuções fiscais a redação do art. 736 do NCPC, em atenção ao princípio da especialidade da Lei de Execução Fiscal - LEF, que a respeito do tema possui dispositivo específico, qual, seja, o art. 16, § 1°.

Destarte, o mencionado dispositivo legal é claro ao aduzir que “não são admissíveis embargos do executado antes de garantido o juízo”, entendimento esse seguido pelo Superior Tribunal de Justiça, “
verbis
”:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ.
EXECUÇÃO FISCAL. GARANTIA DO JUÍZO. REQUISITO DE PROCEDIBILIDADE. PRECEDENTES
. SÚMULA 83/STJ. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. SÚMULA 393/STJ.
GARANTIA DO JUÍZO. PREVALÊNCIA DAS DISPOSIÇÕES DA LEF SOBRE O CPC.

I - Apesar dos argumentos da agravante, permanece hígido o entendimento exarado na decisão impugnada de que as matérias, constantes dos dispositivos indicados no recurso especial como violadas, não foram analisadas no acórdão recorrido, mesmo após a interposição de embargos de declaração, o que impede o conhecimento do recurso especial pela falta do necessário prequestionamento.

Aplicação do enunciado n. 211 da Súmula do STJ.

II - Hipótese em que o Tribunal de origem amparou-se inteiramente na análise das provas dos autos. Rever tal entendimento implica reexame da matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial. Enunciado n. 7 da Súmula do STJ.

III - No caso em que foi aplicado o enunciado n. 83 do STJ, incumbe à parte, no agravo em recurso especial, pelo menos, apontar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos referidos na decisão impugnada. Não o fazendo, é correta a decisão que não conhece do agravo nos próprios autos.

IV - É cabível a exceção de pré-executividade para discutir matérias de ordem pública na execução fiscal, como a prescrição, não sendo permitida, entretanto, a sua interposição quando o seu acolhimento dependa de dilação probatória, como no caso dos autos. Enunciado n. 393 da Súmula do STJ.

V - Agravo interno improvido.”

(AgInt nos EDcl no REsp 1603264/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 10/11/2017)”. (grifei)

“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
EMBARGOS DO DEVEDOR. GARANTIA DO JUÍZO. NÃO COMPROVAÇÃO. IRRISORIEDADE.
REEXAME DE PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.

1. Conforme decidido pela Primeira Seção do STJ, em julgamento de recurso representativo da controvérsia (art. 543-C do CPC/1973),
"Em atenção ao princípio da especialidade da LEF, mantido com a reforma do CPC/73, a nova redação do art. 736, do CPC dada pela Lei n. 11.382/2006 - artigo que dispensa a garantia como condicionante dos embargos - não se aplica às execuções fiscais diante da presença de dispositivo específico, qual seja o art. 16, §1º da Lei n. 6.830/80, que exige expressamente a garantia para a apresentação dos embargos à execução fiscal" (REsp 1.272.827/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 31/5/2013). Tal entendimento persiste após a entrada em vigor do art. 919 do CPC/2015.

2. In casu, o Tribunal a quo atestou que o valor penhorado é irrisório, pois "corresponde a aproximadamente 1% do valor do débito" (fl. 576), situação que não pode ser equiparada à de garantia insuficiente. Desse modo, rever o consignado pelo Tribunal de origem requer necessariamente revolvimento do conjunto fático-probatório (Súmula 7/STJ).

3. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.

(REsp 1663742/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 16/06/2017)”. (grifei)

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. GARANTIA DO JUÍZO. PREVALÊNCIA DAS DISPOSIÇÕES DA LEF SOBRE O CPC. 1. Discute-se nos autos a possibilidade de oposição de Embargos à Execução Fiscal sem garantia do juízo nos casos de devedor hipossuficiente. 2. "Em atenção ao princípio da especialidade da LEF, mantido com a reforma do CPC/73, a nova redação do art. 736, do CPC dada pela Lei n. 11.382/2006 - artigo que dispensa a garantia como condicionante dos embargos - não se aplica às execuções fiscais diante da presença de dispositivo específico, qual seja o art. 16, §1º da Lei n. 6.830/80, que exige expressamente a garantia para a apresentação dos embargos à execução fiscal" (REsp 1.272.827/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 31.5.2013). 3. Agravo Regimental não provido. (AgRg no REsp 1516732/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/05/2015, DJe 05/08/2015)”. (grifei)

Assim sendo, não obstante as considerações apresentadas pela agravante, não merece reforma o
decisum
hostilizado, tendo em vista que inexiste no caso o requisito da relevância do pedido de forma a justificar o deferimento do efeito pretendido, como exigido pelo art. 300,
caput
, do CPC/2015.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2005-GP.

Belém/PA, 17 de maio de 2021.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 24/05/2021